Tribunal: TJDFT
Processo: 0009270-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. ERRO NA INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Em hipóteses excepcionais, os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes, servindo para corrigir premissa equivocada no julgamento
2. Constatada a ausência de erro na indicação do sujeito passivo indicado nas Certidões de Dívida Ativa, em face da alteração da denominação social da empresa executada, não há se falar em extinção da Execução Fiscal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir premissa equivocada no julgamento.